Tribunal: TJES
Processo: 5001033-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agências/órgãos de regulação
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001033-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TECHPARK - TECNOLOGIA & MOBILIDADE LTDA

AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO DETRAN ES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO AFASTADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGADO INVOCADO SEM FORÇA VINCULANTE. ART. 489, § 1º, VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela provisória para o restabelecimento de credenciamento da empresa embargante junto ao DETRAN/ES.

2.
A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, consistente na falta de manifestação sobre julgado deste Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de enfrentamento de julgado sem caráter vinculante invocado pela parte configura o vício de omissão e viola o dever de fundamentação (art. 489, § 1º, VI, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O dever de fundamentação, que exige do julgador o enfrentamento de precedentes para aplicar, distinguir (
distinguishing
) ou superar (
overruling
), restringe-se àqueles de natureza vinculante, arrolados no art. 927 do CPC.

5.
O julgado invocado pela embargante constitui jurisprudência persuasiva, não se enquadrando no rol de precedentes obrigatórios, razão pela qual sua menção não era impositiva ao órgão julgador para a formação de seu convencimento, não caracterizando omissão a sua não citação.

6.
A ausência de análise de julgado sem força vinculante não configura omissão quando a decisão embargada contém fundamentação suficiente e coerente para justificar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação expressa sobre jurisprudência invocada pela parte, desprovida de caráter vinculante, não configura o vício de omissão previsto no art. 1.022 do CPC. 2. O dever de fundamentação, estabelecido no art. 489, § 1º, VI, do CPC, limita-se aos precedentes com efeitos vinculantes listados no art. 927 do CPC, não se aplicando a julgados meramente persuasivos.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 489, § 1º, VI; 927 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.907.813/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TECHPARK - TECNOLOGIA & MOBILIDADE LTDA
contra v. acórdão de id. 13844271, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto.

Em suas razões recursais (id. 14156488), alega, em síntese, que o v. acórdão é omisso na medida em que não se manifestou sobre precedente específico invocado em seu recurso, qual seja, o agravo de instrumento n. 5000857-88.2025.8.08.0000, julgado por este Tribunal, o qual tratou de situação fática e jurídica idêntica, mas teve solução diversa, em violação ao dever de fundamentação qualificada previsto no art. 489, § 1º, VI, do CPC.

Contrarrazões apresentadas em id. 14553078, pugnando pelo não conhecimento do recurso pela perda do objeto e, no mérito, pelo desprovimento.

Intimada a parte embargante para se manifestar acerca da possível perda do objeto, manifestou-se pelo prosseguimento do julgamento em id. 15208465.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001033-67.2025.8.08.0000

EMBARGANT
E
: TECHPARK - TECNOLOGIA & MOBILIDADE LTDA

EMBARGADO:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TECHPARK - TECNOLOGIA & MOBILIDADE LTDA
contra v. acórdão de id. 13844271, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto.

Em suas razões recursais (id. 14156488), alega, em síntese, que o v. acórdão é omisso na medida em que não se manifestou sobre precedente específico invocado em seu recurso, qual seja, o agravo de instrumento n. 5000857-88.2025.8.08.0000, julgado por este Tribunal, o qual tratou de situação fática e jurídica idêntica, mas teve solução diversa, em violação ao dever de fundamentação qualificada previsto no art. 489, § 1º, VI, do CPC.

Contrarrazões apresentadas em id. 14553078, pugnando pelo não conhecimento do recurso pela perda do objeto e, no mérito, pelo desprovimento.

Intimada a parte embargante para se manifestar acerca da possível perda do objeto, manifestou-se pelo prosseguimento do julgamento em id. 15208465.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à tese de perda superveniente do interesse, entendo que a tese não merece ser acolhida.

Isso porque, com o recurso de agravo de instrumento, a parte agravante, ora embargante, pretendia o restabelecimento do seu credenciamento até que fosse publicada a norma regulamentadora e, subsequentemente, até a análise do atendimento ou não dos novos requisitos estabelecidos.

Assim, a publicação da Instrução Normativa nº 08/2025 pelo
DETRAN/ES
não esgota o objeto do pleito recursal. Deve-se reconhecer, sob a ótica do binômio necessidade-utilidade, que persiste o interesse recursal para obtenção da tutela jurisdicional sobre a manutenção do credenciamento da empresa durante esse período de transição e análise de conformidade.

Sendo assim, mesmo com a publicação da normativa, compreendo que remanesce o interesse no julgamento dos presentes embargos, pelo que
REJEITO
a preliminar.

Superada tal questão passo ao mérito do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, ao contrário do que alega a embargante, não se vislumbra o alegado vício.

Isto porque, embora a embargante sustente omissão na análise de
“precedente” invocado em suas razões, o que pretende, na verdade, é que este Órgão Revisor se manifeste sobre julgado isolado referente ao agravo de instrumento n. 5000857-88.2025.8.08.0000 deste e. TJES, que não possui efeito vinculante.

Trata-se de jurisprudência persuasiva, não ficando o julgador a ela adstrito, justamente pela ausência de força obrigatória. Com efeito, o dever de aplicação ou de afastamento motivado, previsto no art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil, deve ser observado pelo órgão julgador no caso de precedentes qualificados, com eficácia vinculante, elencados no rol do art. 927 do mesmo diploma legal, o que não é o caso do aresto invocado.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 489, §1º, VI, DO CPC. OBRIGATORIEDADE RELACIONADA A SÚMULAS E PRECEDENTES VINCULANTES.

1. A alegada negativa de prestação jurisdicional não se efetivou no caso dos autos, uma vez que não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de tornar nula a decisão impugnada no especial, porquanto a Corte de origem apreciou a demanda de modo suficiente, havendo se pronunciado acerca de todas as questões suscitadas nos embargos, apenas adotando entendimento contrário aos interesses da parte recorrente.

2.
O "art. 489, §1º, VI, do CPC/15, possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos"
(AgInt no AREsp 1843196/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/09/2021).

3.
"Com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes" (AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2019).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.907.813/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

O acórdão recorrido adotou fundamentação completa e coerente para a controvérsia, assentando seu entendimento na expiração do prazo de validade do credenciamento da agravante e na natureza discricionária do ato administrativo de renovação, razões que por si só, justificam o indeferimento da tutela provisória pretendida, questão central do recurso.

Nesse ponto, lembro que “
Se os fundamentos empregados bastam para justificar a conclusão adotada, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte, não se podendo confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional”
(AgInt no AREsp n. 2.302.189/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023).

Assim, ausência de menção a julgado colacionado pela parte não configura omissão apta a autorizar o manejo dos aclaratórios, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara as razões de seu convencimento, o que foi devidamente realizado.

Afigura-se, portanto, prescindível a manifestação sobre a jurisprudência invocada pela embargante, porquanto meramente persuasiva. O que se percebe, em verdade, é o propósito da recorrente de rediscutir o mérito da causa, buscando conferir efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)